Tribunal: TJSP
Processo: 2076982-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076982-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é impetrante ELIENAI
NOGUEIRA DA SILVA e Paciente ALISSON DA SILVA JUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. v.u, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076982-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14546
2
VOTO No 14.546
HABEAS CORPUS no 2076982-62.2020.8.26.0000
Comarca: PANORAMA
Juízo de Origem: 2a Vara 1500077-10.2020.8.26.0591
Impetrante: ELIENAI NOGUEIRA DA SILVA
Paciente: ALISON DA SILVA JUSTINO
O advogado Elienai Nogueira da Silva impetra
este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ALISON DA
SILVA JUSTINO, postulando a revogação da prisão preventiva em
razão da ausência da indispensável fundamentação para a manutenção
da medida extrema, sendo genérica a decisão prolatada, com base tão
somente na gravidade do delito.
Ressalta a ocorrência da violação do princípio
da presunção da inocência, destacando, ainda, ter o paciente bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Pugna, assim, a concessão da liberdade
provisória, devendo-se levar em conta também o quanto disposto na
Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, em razão da pandemia pelo novo coronavírus.
O paciente foi denunciado como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076982-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14546
3
O pedido liminar restou indeferido por esta
Relatoria (fls. 68/69) e as informações foram juntadas aos autos (fls.
74/98).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 104/109).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que o no dia 11 de abril de
2020, o paciente tinha em depósito, para fins de entrega a terceiros,
massa líquida de 4,46g (quatro gramas e quarenta seis centigramas) de
cocaína em 20 (vinte) tubos plásticos do tipo eppendorf contendo
cocaína (em sua residência), substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além de uma balança de precisão
(fls. 77/79 dos autos de origem).

Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 27/29)
percebe-se que, ao contrário do alegado, a magistrada a quo
fundamentou seu convencimento acerca da manutenção da prisão
cautelar, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal,
e com a Resolução no 66 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076982-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14546
4
Não há necessidade do Juízo a quo tecer
minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a
medida correta para o caso em apreço.
O crime em questão é hediondo e traz grande
preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude.
A decisão está justificada não somente pela
gravidade dos fatos, mas principalmente pela provável continuidade
do exercício do tráfico, se colocado em liberdade, motivo pelo qual
deve permanecer afastado da sociedade, como garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade entre a medida
cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória. O princípio
da proporcionalidade está, portanto, respeitado.
Registrou o MM. Juízo a quo às fls. 27/29: “(...)
No caso concreto há prova de materialidade e indícios de autoria, no sentido de
que o indiciado esteja envolvido na prática de tráfico de entorpecentes (pena
máxima de 15 anos de reclusão). Nesse caso, observo a presença do fundamento
garantia da ordem pública, porque o nefasto crime de tráfico de entorpecentes
destrói células familiares e acarreta a degradação da comunidade, demonstrando
assim personalidade avessa aos preceitos ético-jurídico que presidem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076982-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14546
5
convivência social. Não pode a pacata e ordeira população desta cidade correr o
risco em conviver com indivíduos que assim agindo atentam de forma desmedida
contra a tranquilidade e a paz social. Ademais, no caso concreto o investigado
tinha em depósito 20 eppendorf, contendo 19,02 gramas de massa bruta de
COCAÍNA (laudo de constatação provisória de fls. 24/28). Ainda, em seu poder
foi localizada uma balança de precisão (auto de exibição e apreensão de fl. 05).
Outrossim, corroborando a versão de que o investigado estava traficando drogas
tem-se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em
flagrante que confirmaram que o indiciado, no dia dos fatos, por várias vezes,
saía de sua residência e voltava, presumindo que estava buscando algo dentro de
casa, inclusive, ao ser abordado pelos policiais, o investigado confessou a
mercância. Portanto, por ora, não é crível pressupor que os 20 pinos de cocaína
localizados em sua residência eram para consumo próprio, já que a quantidade e
a localização de uma balança de precisão presumem a ocorrência de tráfico de
entorpecentes. Demais disso, o fato de o acusado ter residência fixa e trabalho
não são suficientes para por si só autoriza-lo a responder o processo em liberdade,
conforme acima fundamentado. Portanto, tal decisão leva em conta ainda a
quantidade da droga apreendida, a localização de petrecho referente ao tráfico de
drogas, bem como como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal. Nestes termos, considerando as circunstâncias do fato, a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076982-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14546
6
caso concreto aqui analisado.” [sic] g.n.
Assim, temerária a conclusão de que outras
medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, seriam suficientes e adequadas para
resguardar o interesse público, circunstância a recomendar a
mantença da medida extrema.
Saliente-se
também
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só
suficientes para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o
agente é denunciado pela prática de tráfico de drogas.
Demais disso, fica vedada nesta estreita via a
análise de questões referentes à pena a ser aplicada e/ou aplicação de
outros benefícios, em caso de eventual condenação, sob pena de
violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do
mérito e, ainda, supressão de instância.
No que tange ao pleito de prisão domiciliar, em
razão da pandemia de Covid-19, não deve ser atendido.
O
grupo
de
risco
para
infecção
pelo novo coronavírus - Covid-19
compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076982-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14546
7
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, e em tais situações é que se, observa a Recomendação n. 62,
de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa
garantir a proteção a esse especial grupo.
Entretanto, a pretendida revogação da prisão
cautelar (prisão domiciliar) deve ser analisada na particularidade de
cada caso, com a devida comprovação documental, para se poder
aferir a imprenscindibilidade da medida.
No caso dos autos, o paciente não demonstrou
que se enquadra nos grupos de risco indicado pela Organização
Mundial de Saúde, tampouco apresente comorbidades que o torne
especialmente
suscetível
à
doença
Covid-19,
conforme
a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 5o, inciso I, além de não haver notícia nos autos de que a
situação do presídio onde se encontra custodiado represente risco
efetivo à saúde, portanto, não há que se falar em soltura do paciente.
Sendo assim, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado pela estreita via do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076982-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14546
8
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator